Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-77.2020.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000676-77.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Prefeito, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (APELANTE), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), IRANI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 408.375.052-91 (APELADO), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), VALDECY VIEIRA - CPF: 473.988.091-15 (APELADO), AUDISON DA SILVA LIMA - CPF: 235.291.642-91 (APELADO), PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ-MT (APELADO), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRANI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 408.375.052-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECY VIEIRA - CPF: 473.988.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDISON DA SILVA LIMA - CPF: 235.291.642-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação anulatória de ato administrativo ajuizada com o objetivo de invalidar o Decreto Legislativo no 018/2020, que cassou o mandato eletivo do Apelante no cargo de Prefeito Municipal. A parte autora alegou nulidades no processo legislativo, especialmente quanto à participação de vereadores impedidos, e requereu a produção de provas para comprovar vícios no procedimento.

2.O juízo de origem, sem oportunizar a instrução probatória, julgou antecipadamente improcedente o pedido, reputando ilícita a prova documental apresentada na inicial (áudio acompanhado de ata notarial), sob o fundamento de que a matéria já estaria suficientemente esclarecida por documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas formulado pelo autor e da desconsideração de prova documental juntada com a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de origem julgou a lide antecipadamente, sob o fundamento de suficiência da prova documental e ineficácia de eventual prova testemunhal. No entanto, desconsiderou provas relevantes já juntadas aos autos e indeferiu, sem motivação adequada, o pedido de produção de provas orais e periciais, especialmente quanto à veracidade e contexto do áudio anexado.
5. A sentença incorreu em nulidade ao desconsiderar elementos essenciais à comprovação da tese da parte autora, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa, nos termos dos arts. 5o, LV, da CF e arts. 5o a 10 do CPC.
6. A alegação de suspeição de vereadores participantes do processo de cassação, respaldada por indício de prova em ata notarial, exige reabertura da fase instrutória para melhor apuração, inclusive quanto à legalidade da participação dos referidos agentes políticos no julgamento da denúncia legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere, imotivadamente, pedido de produção de provas expressamente requeridas pela parte. 2. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução processual, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 5o a 10, 355, I., todos do CPC. art. 5o, inc. I, do Decreto-Lei n. 201.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 28.204; TJMT, Apelação Cível n. 1000423-70.2024.8.11.0049, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JONAS RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que julgou improcedente o pedido de Ação Anulatória de ato administrativo, por Decreto no 018/2020, que culminou na cassação do seu mandato de Prefeito do Município de Aripuanã/MT e a inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos.

No recurso, o Apelante (ID 228328216 - ID de origem 151713158), apresenta os seguintes fatos:

O autor foi eleito, democraticamente, para o cargo de Prefeito de Aripuanã-MT no pleito de 2016, para o mandato de 04 (quatro) anos e vinha exercendo normalmente as suas atribuições constitucionais e legais com término de mandato previsto para 31 de dezembro do ano 2020.

No dia 01 de abril de 2020, o Prefeito recebeu a notificação no 001/2020 da Câmara Municipal de Aripuanã, dando ciência que havia sido protocolado um pedido de providências para instauração de CPI, pelo eleitor Paulo Rafael Fernandes (Servidor Público Municipal), para investigar supostas infrações político-administrativas cometidas pelo Apelante.

No dia 30/03/2020, por meio da Resolução 016/2020 foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar a denúncia recebida pela Câmara Municipal, que foi formada pelos seguintes vereadores: Presidente: Valdecy Vieira; Relator: Audison da Silva Lima; e Membro: Erasmo Carlos Contadini.

Foi votado o recebimento da denúncia e formada a “COMISSÃO PROCESSANTE” via Resolução no 016/2020”, a qual culminou com o afastamento sumário do então prefeito do Município de Aripuanã- MT.

O Apelante impetrou o Mandado de segurança n°1000421-22.2020.8.11.0088 (Código: 11337442) no qual deu-se parcial procedência ao pedido liminar para “sustar os efeitos do Decreto Legislativo n°016/2020 que afastou o impetrante do cargo eletivo que ocupava pelo prazo de 90 dias, ante a ausência de previsão legal para essa espécie de medida cautelar no âmbito do procedimento de apuração das infrações político-administrativas definidas no art. 40 do Decreto-Lei no 201 /67, determinando o retorno imediato do requerente ao cargo de Prefeito Municipal de Aripuanã/MT”.

Não obstante os inúmeros vícios apontados no mandamus, na data de 25 de junho de 2020, o autor teve seu mandato cassado pela Câmara Municipal de Aripuanã.

Após a cassação do mandato do prefeito, enquanto aguardava julgamento do Mandado de Segurança, um cidadão apresentou áudio, de data anterior ao recebimento da denúncia e abertura da CPI, onde se ausculta os Vereadores: Presidente e relator da Comissão Processante; em comunhão de esforços, mediante combinação de cargos públicos, com definições prévias da forma como se daria a denúncia e todo o rito que culminaria com a Cassação do Prefeito, para que não se tornassem impedidos de atuar no processo de cassação, ante a vedação imposta pelo artigo 5o, I do Decreto Lei 201/67.

Face a nova prova obtida, o Apelante ajuizou ação anulatória de ato administrativo alegando afronta ao artigo 5o, I do Decreto Lei 201/67, violação ao artigo 5o, LIV, LV da Constituição Federal e pleiteando em liminar a suspensão dos efeitos do Decreto no 018/2020 da Câmara Municipal de Aripuanã, que culminou na cassação do mandato de Prefeito do Apelante, assim como de todos os demais atos normativos/administrativos do processo de cassação, determinando a imediata recondução do Apelante ao cargo de Prefeito do Município de Aripuanã – MT.

Para tanto, foi anexada na exordial, provas documentais e robustas que demonstram a veracidade das alegações bem como demonstrou-se o perigo iminente do Apelante.

Entretanto, inobstante a urgência do caso apresentado, o MM. Juiz prolator da decisão deixou de analisar o pedido de tutela de urgência ao argumento de que a “análise do pedido emergencial deve ser precedida de contraditório amplo aos supostos causadores do vício...”

O Autor, interpôs Agravo de Instrumento que foi distribuído sob o no 1016013-79.2020.8.11.0000 ao GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA e o qual não foi conhecido ao argumento de que contra ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após o contraditório, de regra, não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.

Em 10/09/2017 na Ação Anulatória o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

O Autor, interpôs Agravo de Instrumento que foi distribuído sob o no AI 1016013-79.2020.8.11.0000, o qual foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto ante o fim do cargo eletivo do apelante.

Considerando que o mandato do autor finalizou em dezembro de 2020, eis que não foi reeleito ao Cargo de Prefeito, determinou-se a intimação manifestasse se havia interesse no prosseguimento do presente feito.

O autor informou seu interesse, pois em que pese tenha finalizado sem mandato em dezembro de 2020, a inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos permanece, o que considerando a ilegalidade do procedimento, deve ser anulado

Diante dos fatos trazidos a análise desta corte, o Apelante suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe foi negado o direito à produção de provas. Alega que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a fase instrutória e produção de provas, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que, mesmo após requerer a produção de provas na impugnação à contestação, o magistrado proferiu sentença sem apreciar esse pedido, o que, segundo o Apelante, compromete a regularidade do processo. Invoca, inclusive, precedentes deste Tribunal que reconheceram a nulidade de sentenças proferidas em hipóteses semelhantes, quando se constatou a supressão indevida da fase de instrução.

Diante disso, requereu a reabertura da instrução processual, com a realização de depoimento pessoal das partes, oitiva das testemunhas que serão oportunamente arroladas, bem como a intimação da Câmara Municipal de Aripuanã para que junte aos autos as imagens da Sessão Extraordinária realizada em 25/06/2020, na qual foi deliberada a cassação do demandante, como forma de comprovar a tentativa de apresentação da Ata à Comissão Processante.

No mérito, o Recorrente impugna a decisão que indeferiu a prova consistente na Ata Notarial contendo gravação ambiental de conversa entre diversos interlocutores, enfatizando que se trata de gravação realizada por um dos participantes da conversa e não de interceptação telefônica ou de captação feita por terceiro alheio ao diálogo, razão pela qual entende ser plenamente lícita a sua utilização como prova.

Sustenta, ainda, que, mesmo que a gravação tenha sido apresentada por terceiro, a sua admissibilidade se justificaria para a defesa de direito próprio, reforçando o argumento de que tal prova não poderia ter sido sumariamente desconsiderada sem a devida instrução probatória.

Conforme esclarece o Apelante que essa prova indeferida, apesar de produzida por terceiro, mesmo não sendo parte da interlocução da conversa, seria lícita sua utilização como prova para a defesa de um direito, pois segundo argumentos do Recorrente:

A) essa prova serviria para provar a alegação suspeição por parte de vereadores que votaram pela cassação do mandato de prefeito;

B) Indeferimento pela presidência da mesa da Câmara de juntada e leitura da Ata Notarial contendo o conteúdo da conversa que seria a evidência de uma possível suspeição do Vereador que votou pela cassação do mantado do prefeito;

C) Violação do devido processo legal e cerceamento de defesa que resultou no ato normativo, Decreto 018/2020 que cassou o mantado eletivo de chefe do executivo.

D) O indeferimento da prova com conteúdos de conversas de Vereadores (denunciantes) que participaram do processo de cassação, provas em áudios e Ata Notarial, teria violado o princípio da impessoalidade e da imparcialidade.

Ao final o Apelante requer:
“No mérito, requer a procedência do total para determinar o cancelamento em definitivo dos efeitos do Decreto no 018/2020 bem como o cancelamento dos efeitos reflexos da cassação”.

O Recorrente manifestou seu interesse recursal em reformar a sentença de primeiro grau, justificando que embora o mandato tenha finalizado em dezembro de 2020, o outro efeito do decreto legislativo de cassação é a inelegibilidade pelo período de 8 (oito) anos, o que considerando a ilegalidade do procedimento, deve ser anulado (ID 228328211 - Manifestação - ID de origem 95286185).

Intimados para contrarrazões recursais, o Apelado não apresentou manifestação no prezo legal.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no caso em discussão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025